Tribunal: TJBA
Processo: 0308037-86.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0308037-86.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ROBSON ARAUJO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART.
121, § 2º, IV C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL).
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA.
PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO I
N DUBIO PRO SOCIETATE
.
PRESENÇA DO DOLO A SER ANALISADA PELO CORPO DE JURADOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROBSON ARAUJO DE CARVALHO
, contra a Decisão de Pronúncia prolatada pela MM Juíza da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, Dra. Márcia Simões Costa, que reconhecendo a materialidade do delito e indícios da autoria, pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento popular pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.Na fase de pronúncia, julga-se apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito da demanda, sendo desnecessário o juízo de certeza imprescindível à condenação, importando, tão somente, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria, prevalecendo, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

3.O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria
, como bem destacado na decisão objurgada, encontra substrato no depoimento da vítima e da confissão do Réu, ainda na fase inquisitorial, corroborado pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, coerentes e harmônicas ao confirmarem a materialidade e autoria delitiva, bem assim ao relatarem a dinâmica dos atos executórios.

4.Digno de registro, ainda, que a defesa não arrolou testemunhas e, durante o interrogatório em Juízo, o Réu optou por permanecer em silêncio.

5.Assim, perlustrados os autos, ao contrário do que sustenta a defesa, percebe-se que a decisão objurgada se baseou em elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova produzida em juízo, notadamente o depoimento das testemunhas, ouvidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, subsidiando a formação do convencimento da Magistrada a quo acerca dos indícios de autoria.

6.Digno de nota, ainda, que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, não significando a formação de um juízo de convicção plena sobre a responsabilidade penal do pronunciado.

7.Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

8.É sabido que a exclusão da qualificadora na pronúncia é medida excepcional, adotada somente quando esta for manifestamente infundada, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

9.No caso vertente, há elementos que permitem embasar a tese acusatória no sentido de que o denunciado teria praticado o crime impelido por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo contra esta, o que obsta, ao menos nesta fase, o afastamento da aludida qualificadora, porquanto a dilação probatória de faz imprescindível à sua análise.

10.Parecer Ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Dra. Silvana Oliveira Almeida, opinando pelo improvimento do recurso.

11.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0308037-86.2017.8.05.0080
, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como Recorrente,
ROBSON ARAUJO DE CARVALHO

e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)